Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PELO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI. POSSIBILIDADE. ARTIGO 10, § 2o, DA MP 2.200-2/2001. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A aludida Medida Provisória dispõe, inclusive, que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em modo eletrônico, autorizando, também, certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
2. No caso concreto, por constar no instrumento de substabelecimento o número do código de verificação e o sítio eletrônico onde pode ser verificada a autenticidade das assinaturas eletrônicas, no caso, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, deve-se presumir autêntico o documento.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Unânime.